Tribunal: TJMT
Processo: 1002263-72.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002263-72.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência da Justiça Estadual, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DULCILENE CLARA RAMOS LEITE NAKAZAWA - CPF: 603.899.071-20 (APELADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELANTE), LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002263-72.2018.8.11.0002

APELANTE: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

APELADO: DULCILENE CLARA RAMOS LEITE NAKAZAWA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO
– MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS

– PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para se afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC).

2. O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “
reformatio in pejus”
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002263-72.2018.8.11.0002

APELANTE: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

APELADO: DULCILENE CLARA RAMOS LEITE NAKAZAWA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação Indenizatória, de no. 1002263-72.2018, ajuizada por
Dulcilene Clara Ramos Leite Nakazawa
em face da apelante e do
Município de Várzea Grande
.

O magistrado singular, devido à ilegitimidade passiva, em preliminar, excluiu o Município de Várzea Grande do polo passivo da demanda e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Autarquia (DAE) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir da prolação da sentença.

Por consequência, condenou a ré ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Irresignada, a ré/apelante alega que inexiste nexo causal entre o dano sofrido pela recorrida e a conduta da requerida, haja vista que tomou todas as providências necessárias para solução do caso.

Narra que a reclamante registrou uma única reclamação referente ao refluxo de esgoto junto à autarquia, a qual foi prontamente atendida, realizando a desobstrução da rede de esgoto no local; aponta a ordem de serviço de n. 718605.

Fala que após a concessão da tutela de urgência tomou medidas necessárias na busca de possíveis alterações na rede de esgoto da residência, porém nenhuma irregularidade de responsabilidade da autarquia foi encontrada, haja vista, já ter sido realizada a desobstrução na rede.

Dessa forma, alega que a causa de refluxo de esgoto no interior do imóvel se deve a algum defeito nas instalações da casa, o que pode ter prejudicado a rede coletora de esgoto.

Eventualmente pugna pela redução do valor da verba indenizatória.

Requer a reforma da sentença.

Certificado o decurso de prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID 15323553).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002263-72.2018.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos se extrai que a parte autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, alegando ser usuária dos serviços de água e esgoto da Autarquia requerida, sob a matrícula de n. 40105.

Disse que desde novembro/2017 vem tendo problemas com refluxo de esgoto no interior de sua residência, o qual está retornando em grande monta, empoçando nos cômodos da casa.

Conta que reclamou diversas vezes ao Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, sendo registrado, em 11/12/2017, protocolo de n. 20171000133697, razão pela qual, a Autarquia promoveu uma singela desobstrução na rede de esgoto da rua, porém, sem êxito, haja vista que o problema persistiu.

Dessa forma, buscou a tutela jurisdicional, com o fito de ver o problema resolvido, bem como, para que as requeridas fossem condenadas ao pagamento de indenização pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados.

Em sua defesa a DAE alegou que não praticou qualquer ilicitude a ponto de ensejar a sua condenação a título de danos materiais e/ou morais, haja vista que, quando provocada, seja na seara administrativa ou judicial, promoveu com a desobstrução da rede de esgoto na rua, não persistindo qualquer problema na residência da autora. Como meio de prova apontou as ordens de serviços de n. 718605 e 800293. (ID. 15323515)

Por sua vez, o Município de Várzea Grande, dentre outras teses, alegou ilegitimidade passiva. (ID. 15323518)

Depois de apresentada impugnação às contestações, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença alegando que inexiste nexo de causalidade entre o dano e a sua conduta, vez que procedeu com a desobstrução da rede de esgoto na rua.

Afirma que a causa do problema deve ser defeito interno nas instalações do imóvel que prejudicaram a rede coletora de esgoto, dando causa ao refluxo e ao retorno do esgoto para o interior da casa.

Eventualmente, defende a necessidade de redução da verba indenizatória.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da ré/apelante, da análise do caderno processual, tem-se que ela não conseguiu infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante.

Isso porque, da análise das provas trazidas aos autos pela autora (fotos e vídeos) id’s. 15323497 e 15323499, resta inconteste que a simples desobstrução da rede de esgoto na rua não foi suficiente para solucionar o problema de refluxo no interior do imóvel da apelada, o que elide a tentativa da ré/apelante de se eximir de sua responsabilidade pelos danos suportados pela autora/apelada, sob o fundamento de que a causa do imbróglio seriam as instalações internas do imóvel, colocando em risco a saúde dos consumidores.

Logo, tem-se que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Neste contexto, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para se afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC).

Com efeito, a situação declinada nos autos importa em ato ilícito perpetrado pela ré/apelante, o que enseja o dever de indenizar, vez que evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Em casos parecidos nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DEMORA QUANTO AO DESENTUPIMENTO DA REDE E O FECHAMENTO DA GALERIA – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O desentupimento da rede de esgoto sanitário somente foi realizado com sucesso após a prolação de ordem judicial nesse sentido, com o decurso de considerável lapso de tempo, circunstância apta a caracterizar o dano moral sofrido pela apreensão e angústia suportados pela consumidora
(...). (N.U 0000184-18.2015.8.11.0011, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, a meu sentir, o valor arbitrado (R$ 5.000,00) não se mostra suficiente aos fins desejados, contudo, deve ser mantido, haja vista, à vedação dada pelo princípio da “
reformatio in pejus”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020